Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CARGA DE MATERIAIS. DESVIO DE ROTA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS. INCONSISTÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. ACERVO FRÁGIL. ASPECTOS DE RELEVO NÃO ESCLARECIDOS. LACUNAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.
2. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da materialidade e autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De igual forma, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
3. Se as provas dos autos não autorizam concluir, para além da dúvida razoável, a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e abuso de confiança – ante as inconsistências dos testemunhos e falta de provas/esclarecimentos sobre aspectos de relevo relacionados ao delito – mantém-se o decreto absolutório, em nome do princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.